Tribunal: TJMT
Processo: 1000825-47.2020.8.11.0032
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESTINAÇÃO INADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS. DEPÓSITO DE LIXO A CÉU ABERTO. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta contra sentença que determinou ao Município a implementação de medidas para destinação ambientalmente adequada dos resíduos sólidos urbanos, em cumprimento à Lei no 12.305/2010. Alegação de ingerência do Poder Judiciário nas atribuições do Executivo e de adoção de medidas para viabilizar a adequação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se a determinação judicial para cumprimento da Política Nacional de Resíduos Sólidos configura interferência indevida do Judiciário na Administração Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A destinação inadequada dos resíduos sólidos urbanos viola a legislação ambiental e os princípios constitucionais da legalidade, saúde pública e meio ambiente ecologicamente equilibrado.
A atuação judicial é legítima para efetivar direitos fundamentais e exigir cumprimento de deveres ambientais. A alegação de ingerência ou reserva do possível não é aplicável diante da omissão administrativa em situação de relevância ambiental e sanitária.
É dever do Município elaborar e executar plano de gestão integrada de resíduos sólidos, observando os prazos e diretrizes da Lei no 12.305/2010.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "A determinação judicial de cumprimento de deveres ambientais impostos pela Lei no 12.305/2010 não configura interferência indevida do Judiciário, sendo legítima para assegurar direitos fundamentais ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e à saúde pública. É dever do Município cumprir a legislação quanto à destinação adequada dos resíduos sólidos urbanos"
Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.305/2010.
Jurisprudência relevante citada: TJ-PI - AC 0800296-30.2019.8.18.0039, Relator: Pedro De Alcântara Da Silva Macêdo, j. 01/12/2023; TJ-MG - AC 10000211228564001, Relator: Edilson Olímpio Fernandes, j. 21/09/2021; TJ-MT AC 0000868-84.2016.811.0082, Rel. Agamenon Alcântara Moreno Junior, j. 06.12.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000825-47.2020.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ROSÁRIO OESTE (APELANTE), MUNICIPIO DE ROSARIO OESTE - CNPJ: 03.180.924/0001-05 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DEJAIR ROBERTO LIU JUNIOR - CPF: 955.506.401-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESTINAÇÃO INADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS. DEPÓSITO DE LIXO A CÉU ABERTO. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que determinou ao Município a implementação de medidas para destinação ambientalmente adequada dos resíduos sólidos urbanos, em cumprimento à Lei no 12.305/2010. Alegação de ingerência do Poder Judiciário nas atribuições do Executivo

e de adoção de medidas para viabilizar a adequação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a determinação judicial para cumprimento da Política Nacional de Resíduos Sólidos configura interferência indevida do Judiciário na Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A destinação inadequada dos resíduos sólidos urbanos viola a legislação ambiental e os princípios constitucionais da legalidade, saúde pública e meio ambiente ecologicamente equilibrado.

A atuação judicial é legítima para efetivar direitos fundamentais e exigir cumprimento de deveres ambientais. A alegação de ingerência ou reserva do possível não é aplicável diante da omissão administrativa em situação de relevância ambiental e sanitária.

É dever do Município elaborar e executar plano de gestão integrada de resíduos sólidos, observando os prazos e diretrizes da Lei no 12.305/2010.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A determinação judicial de cumprimento de deveres ambientais impostos pela Lei no 12.305/2010 não configura interferência indevida do Judiciário, sendo legítima para assegurar direitos fundamentais ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e à saúde pública. É dever do Município cumprir a legislação quanto à destinação adequada dos resíduos sólidos urbanos"

Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.305/2010.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PI - AC 0800296-30.2019.8.18.0039, Relator: Pedro De Alcântara Da Silva Macêdo, j. 01/12/2023; TJ-MG - AC 10000211228564001, Relator: Edilson Olímpio Fernandes, j. 21/09/2021; TJ-MT AC 0000868-84.2016.811.0082, Rel. Agamenon Alcântara Moreno Junior, j. 06.12.2022.

R E L A T Ó R I O

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Rosário Oeste
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, nos autos da presente Ação Civil Pública, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o Município Apelante às seguintes obrigações de fazer, a serem cumpridas no prazo de um ano, contado da publicação da sentença:

a) Adotar todas as medidas necessárias para a obtenção das licenças prévia (LP), de instalação (LI) e de operação (LO) do aterro sanitário;

b) Implantar o aterro sanitário e, em seguida, iniciar suas atividades, dando a destinação adequada aos resíduos sólidos urbanos, mediante o cumprimento das exigências legais e de todas as condicionantes fixadas pelo órgão ambiental competente;

c) Encerrar o depósito irregular de resíduos no atual lixão e impedir o acesso de terceiros e animais à área;

d) Elaborar, por meio de profissional habilitado, um Plano de Recuperação da Área Degradada (PRAD) do atual lixão, com respectivo cronograma de execução, que deverá ser aprovado pelo órgão ambiental competente e contemplar, no mínimo, os seguintes itens: implantação de cerca viva e sistema de drenagem pluvial com estruturas de dissipação; aterramento; sistema de coleta e tratamento de chorume, assim como drenos de gases; medidas para garantir a segurança das operações do aeroporto, mediante a redução da visitação da área do lixão por aves; revegetação; sinalização e destinação futura da área;

e) Executar integralmente o PRAD, conforme cronograma apresentado, acompanhando o projeto até a completa estabilização física, química e biológica da área, a ser atestada pelo órgão ambiental competente;

f) Implementar um sistema de coleta e destinação adequada de pilhas e baterias, priorizando a logística reversa, bem como dos demais tipos de resíduos previstos no artigo 33 da Lei n. 12.305/2010.

O Apelante alega que dispõe de coleta especializada de lixo hospitalar há mais de dez anos.

Quanto aos “lixões”, argumenta estar ciente de que, nos termos da Lei n. 12.305/2010, deveriam estar extintos até agosto de 2024. No entanto, por falta de apoio do Governo Federal, essas áreas ainda persistem.

Sustenta que, embora as medidas determinadas sejam legais, elas encontram obstáculos nas limitações orçamentárias e que a intervenção judicial caracteriza ingerência do Poder Judiciário, interferindo no princípio da separação dos poderes.

Afirma, ainda, que comprovou tratativas junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID Pantanal) para viabilizar recursos destinados à implementação do aterro sanitário, conforme as normas legais vigentes, tendo apresentado plano de trabalho, o que demonstra sua busca por medidas eficazes para cumprir as disposições da lei federal mencionada.

Requer a reforma da sentença, com a consequente improcedência do pedido.

O Apelado apresentou contrarrazões no Id 255757876, suscitando preliminar de não conhecimento do recurso, sob a alegação de inadequação da peça recursal. No mérito, pleiteia o desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça (Id 261476779) manifestou-se pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

DESA. VANDYMARA G.R.PAIVA ZANOLO

RELATORA

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

O Ministério Público Estadual suscitou a presente preliminar em razão de o Município Apelante ter denominado a peça recursal como "Recurso Inominado", argumentando que tal recurso é próprio dos Juizados Especiais.

Contudo, ainda que o Apelante tenha nominado a peça recursal de forma equivocada, esta foi corretamente endereçada ao Tribunal de Justiça e interposta dentro do prazo legal aplicável ao recurso de apelação.

O mero equívoco na nomenclatura da peça não impede o conhecimento do recurso, desde que a forma de interposição e o prazo atendam aos requisitos exigidos para o Recurso de Apelação.

Adoto, neste ponto, a fundamentação apresentada pela Procuradoria Geral de Justiça em seu parecer, que assim expõe:

"(...) embora o Município tenha denominado equivocadamente o recurso como 'recurso inominado', e não como apelação, deve ser aplicado o princípio da fungibilidade recursal, uma vez que o recurso foi interposto dentro do prazo legal para apelação e preenche os requisitos formais necessários. O erro na nomenclatura não compromete a admissibilidade do recurso, conforme entendimento pacificado pela jurisprudência, uma vez que não se trata de erro grosseiro, mas de equívoco formal que não prejudica o contraditório e a ampla defesa."

Por tais razões, rejeito a preliminar.

MÉRITO

O Ministério Público Estadual ajuizou a presente ação, alegando que o Município Apelado não destina adequadamente os resíduos sólidos urbanos, despejando-os em local impróprio, onde são queimados a céu aberto, caracterizando a existência de um lixão. Ressaltou, ainda, que há grande quantidade de chorume contaminando o solo e que não há segurança no local, sendo comum a presença de crianças catando lixo.

Afirma a inicial que, embora o Apelado tenha ciência da necessidade de elaboração e execução de um novo projeto de aterro sanitário em área apropriada, submetido a prévio licenciamento ambiental, bem como da obrigação de recuperar a área atualmente utilizada como lixão, nenhuma providência foi tomada, mesmo após diversas notificações.

O Apelante, em sua contestação, alegou interferência política e ingerência na administração pública, reconhecendo, contudo, que as obrigações constam da Lei Federal n. 12.305/2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. A mesma argumentação foi apresentada nas razões da apelação.

Não obstante, a sentença não incorre em violação ao princípio da separação dos poderes, pois, considerando que há determinação legal incontroversa e esta não foi cumprida pelo Município, configura-se afronta ao princípio da legalidade, com consequências prejudiciais ao meio ambiente.

Nesse sentido, colaciona-se os seguintes precedentes:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO AMBIENTAL. IMPLEMENTAÇÃO DE OBRA PÚBLICA. DEPÓSITO DE LIXO A CÉU ABERTO. INAPLICABILIDADE DA RESERVA DO POSSÍVEL. POSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO JUDICIÁRIO. 1. In casu, foi ajuizada Ação Civil Pública com vista à proteção do direito coletivo da população ao meio ambiente equilibrado e, por via de consequência, à saúde, uma vez que o descarte irregular de dejetos, por si só, gera prejuízos ambientais dos mais diversos, ocasiona doenças e interfere na qualidade de vida dos munícipes. 2. A proteção ao meio ambiente é dever de todos os entes federativos. Contudo, especificamente quanto a obrigação de coleta e destinação do lixo e gestão integrada dos resíduos sólidos, por se tratar de serviço de interesse local e caráter essencial, cabe aos municípios, conforme dispõe o art. 30, inciso V da CF c/c art. 10 da Lei no 12.305/2010, lei esta que também proíbe o lançamento in natura a céu aberto, como forma de destinação ou disposição final de resíduos sólidos ou rejeitos. 3. Sobre a matéria, já decidiu o STF que é possível a interferência do Poder Judiciário para efetivação de direitos fundamentais, sem que isso signifique indevida violação ao princípio da separação dos poderes, quando evidenciada grave situação de saúde pública no âmbito do Município, em virtude de omissão administrativa. 4. No caso dos autos, não foram respeitados os princípios que norteiam o objetivo presente na Política Nacional de Meio Ambiente de preservar, melhorar e recuperar a qualidade ambiental propícia à vida. Embora seja do Município a competência para administrar o lixo produzido em seu território, assim, o Poder Judiciário pode atuar no sentido de determinar a implementação de políticas públicas. 5. Portanto, diante da omissão injustificada que resulta em situação de gravidade, mostra-se adequada a manutenção da sentença que determinou ao ente municipal a implementação de ações relativas à coleta e destinação do lixo. 6. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-PI - Apelação Cível: 0800296-30.2019.8.18.0039, Relator: Pedro De Alcântara Da Silva Macêdo, Data de Julgamento: 01/12/2023, 5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO)

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO E APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS A CÉU ABERTO - MEIO AMBIENTE - DEGRADAÇÃO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - INTERFERÊNCIA INDEVIDA DO JUDICIÁRIO - INOCORRÊNCIA - MULTA COMINATÓRIA - POSSIBILIDADE - PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PRAZO - DANOS MORAIS COLETIVOS - DESCABIMENTO. Comprovada a omissão do Município em tratar adequadamente os resíduos sólidos urbanos advindos da operação irregular do aterro sanitário, sem a devida licença ambiental, é legítima a pretensão deduzida em ação civil pública visando obrigá-lo a adotar medidas adequadas à saúde pública e à proteção do meio ambiente. A atuação do Poder Judiciário, quando se alega ofensa a direitos e garantias assegurados pela Constituição da Republica e em atos normativos infraconstitucionais, não configura situação de interferência indevida na esfera de outro Poder do Estado, traduz, ao contrário, válido exercício de controle jurisdicional destinado a amparar a tutela de direitos transindividuais e coletivos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. A multa cominatória visa garantir o cumprimento da decisão judicial, sendo que a sanção somente será devida em caso de descumprimento com observância do devido processo legal, não produzindo lesão direta e imediata ao Poder Público. Para os Municípios com população inferior a cinquenta mil habitantes, o plano de gestão integrada de resíduos sólidos deve ser implementado até 02.08.2024 na forma do artigo 54 da Lei Federal n. 12.305/2010 com a redação dada pela Lei Federal n. 14.026/2020. O reconhecimento do dano moral ambiental não está relacionado diretamente à repercussão física no meio ambiente, mas, ao contrário, com a violação do sentimento coletivo, com o sofrimento da comunidade ou grupo social, pressuposto não comprovado no curso do devido processo legal.

(TJ-MG - AC: 10000211228564001 MG, Relator: Edilson Olímpio Fernandes, Data de Julgamento: 21/09/2021, Câmaras Cíveis / 6a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/09/2021)

Quanto às obrigações de fazer determinadas na sentença, o Apelante reconhece que, por imposição legal, deve implementar o que prevê a Lei n. 12.305/2010, no tocante à destinação de resíduos sólidos. Contudo, argumenta que vem promovendo medidas para a implementação do aterro sanitário.

Entretanto, considerando que a referida legislação é de 2010 e já houve prorrogação de prazos, é inegável que, passados mais de dez anos desde sua edição, o Apelado não cumpriu as determinações legais.

A Lei n. 12.305/2010 proíbe expressamente o lançamento de resíduos sólidos in natura a céu aberto. A destinação adequada do lixo, com prévia licença ambiental, é essencial tanto para a saúde pública quanto para a preservação do meio ambiente.

Os autos demonstram que o lixão a céu aberto está contaminando o solo, sendo o chorume um dos principais agentes poluentes, capaz de causar danos irreversíveis ao meio ambiente.

Nesse contexto, não basta que o Apelante alegue estar tomando medidas para cumprir a lei, cujo prazo já está esgotado. É indispensável que cumpra integralmente as determinações legais, pois se tratam de medidas essenciais à saúde pública e à preservação do meio ambiente.

Ressalta-se que a ação tramita desde 2020, e o juízo de primeiro grau, ao proferir a sentença, ainda estendeu o prazo por mais um ano, a partir da publicação, para que o Município Apelante cumpra as obrigações impostas.

Sobre a questão, este Tribunal já decidiu:

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ – NÃO ACOLHIDA – MÉRITO – LIXÃO COM DEGRADAÇÃO AMBIENTAL – DESPEJO E ACONDICIONAMENTO IRREGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS, ENTULHOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, GALHADAS, RESTOS DE PODAS E DESPEJOS URBANOS – RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO – EVIDENCIADA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há que se falar em ilegitimidade passiva ad causam uma vez que as provas dos autos demonstram que também os caminhões da Prefeitura de Cuiabá despejam resíduos sólidos no “lixão” que se encontra no imóvel situado no final da Av. Rubens de Mendonça, entre os bairros Aroeira, Nova Conquista e Dr. Fábio. 2. O Município possui responsabilidades ambientais, definidas na Constituição e nas diversas leis que protegem o meio ambiente, incluindo o ambiente urbano. 3. A Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei no 12.305/2010) assim conceitua “destinação final ambientalmente adequada”: destinação de resíduos que inclui a reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação e o aproveitamento energético ou outras destinações admitidas pelos órgãos competentes do Sisnama, do SNVS e do Suasa, entre elas a disposição final, observando normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos. 4. In casu, evidenciado que o Município tem faltado com seus deveres ambientais relacionados à destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos que coleta, a manutenção da sentença é medida que se impõe. 5. Recurso desprovido, sentença mantida.

(TJ-MT 00008688420168110082 MT, Relator: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 06/12/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/12/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025